Tribunal: TJDFT
Processo: 0714122-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, MARIA ILDEFONSO GRANGEIRO GUALBERTO, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela apelada em sede de contrarrazões de ID 73677397. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.